Tribunal: TJSP
Processo: 1007225-45.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO - Transporte aéreo internacional - Relação de consumo - Atraso de voo - Perda de conexão - Ausência de justificativa - Responsabilidade civil de natureza objetiva - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de 24 (vinte e quatro) horas para chegada do contratante ao seu destino - Falha na prestação de serviços - Caracterização -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO - Transporte aéreo internacional - Relação de consumo - Atraso de voo - Perda de conexão - Ausência de justificativa - Responsabilidade civil de natureza objetiva - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de 24 (vinte e quatro) horas para chegada do contratante ao seu destino - Falha na prestação de serviços - Caracterização - Dano moral - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Acontecimentos que desbordam a esfera do mero aborrecimento - Montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.